Tribunal: TJPA
Processo: 0012836-38.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012836-38.2019.8.14.0401

APELANTE: RICHARD DA SILVA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0012836-38.2019.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: RICHARD DA SILVA BARBOSA (DEFENSOR PÚBLICO:
BRENO LUZ MORAIS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ART. 157, § 2º, II E V, DO CP - CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO DOS RÉUS EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO – PENA MANTIDA. Os depoimentos das vítimas se mostram firmes e coerentes, narrando os fatos detalhadamente e de forma clara, ambas reconhecendo os réus presentes em audiência. E
m crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra das vítimas têm especial importância e preponderam, especialmente quando descrevem, com firmeza, a cena criminosa. Pretensão absolutória afastada. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0012836-38.2019.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: RICHARD DA SILVA BARBOSA (DEFENSOR PÚBLICO:
BRENO LUZ MORAIS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por

RICHARD DA SILVA BARBOSA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 9ª vara criminal de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II e V, do CP, fixando-lhe a pena de 06 anos, 06 meses e 12 dias de reclusão e 16 dias multa, em regime inicial semiaberto.

Narra a peça acusatória que:
“(...) no dia 07/fevereiro/2019, por volta de 06h30, ALAN SACRAMENTO DA SILVA e CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DE SOUZA saíam pela garagem de sua residência localizada no Conjunto Promorar, quando foram abordados por três homens, que chegaram num automóvel modelo Jeep Renegade, cor preta, anunciaram o roubo e, mediante grave ameaça exercida por supostas armas de fogo, entraram no imóvel do casal. Na residência, enquanto um homem mantinha ALAN, CRISTIANE e o filho do casal (08 anos) trancados num quarto, os outros dois autores efetuavam a subtração de objetos do imóvel. Após a fuga dos autores do crime, constatou-se a subtração de: três TV's, alianças e cordão de ouro, vídeo game, garrafas de whisky, mala com roupas, aparelho de som, três aparelhos celulares, quantia de R$600,00 (seiscentos reais) e o veículo Fiat Strada, ano 2014. No dia 18/fevereiro/2019, ALAN viu uma reportagem televisiva acerca de um crime ocorrido na véspera e na ocasião reconheceu HAILTON DRAGO PIRES e RICHARD DA SILVA BARBOSA como autores do roubo. Segundo relatos das vítimas, HAILTON seria o homem quem os mantinha no quarto sob restrição de liberdade, por cerca de 01 (uma) hora, enquanto RICHARD efetuava subtração dos objetos, na companhia do terceiro não identificado. (...).” (sic)

Denúncia recebida em 04.09.2020, id-10238002.

Aduz o apelante que inexistem nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, razão pela qual deve ser absolvido.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por

RICHARD DA SILVA BARBOSA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 9ª vara criminal de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II e V, do CP, fixando-lhe a pena de 06 anos, 06 meses e 12 dias de reclusão e 16 dias multa, em regime inicial semiaberto.

Aduz o apelante que inexistem nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, razão pela qual deve ser absolvido.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade delitivas restaram comprovadas nos autos diante do boletim de ocorrência (Id-10237987) e dos depoimentos das vítimas em juízo.

Ressalto que os depoimentos das vítimas são harmônicos e comprovam que ficaram trancadas cerca de 45 minutos em um dos cômodos da residência. Ademais, as vítimas descreveram com clareza os fatos e a conduta dos réus, mencionando que
foram subtraídos aparelhos de celular e de televisão, vídeo game, roupas, bebidas, roupas, dinheiro, jóias e o veículo Fiat Strada (que foi encontrado posteriormente).

A vítima
Alan Sacramento da Silva afirmou em juízo, id-10238076, que retirava o carro da garagem quando um Jeep Renegade preto estacionou em frente a seu veículo e desembarcaram três homens, sendo que um deles o segurou pela gola da camisa e o conduziu para o interior da casa até o quarto em que estavam Cristiane e o filho do casal. Pediu para sua esposa abrir a porta do quarto e após entrarem no quarto viu que o Hailton estava com uma arma na mão; que ficaram em torno de uma hora dentro do quarto com Hailton e os demais subtraíam coisas da casa. Que fez na delegacia o reconhecimento pessoal dos dois acusados, os reconhecendo também em juízo. Que não tem dúvida alguma de que foram os réus presentes na audiência.

A vítima Cristiane do Socorro Alves de Sousa em juízo, id-10238068, afirmou que estava em sua residência prestes a embarcar no carro e que seu marido Alan retirava o veículo da garagem, momento em que viu o acusado Richard apontar uma arma de fogo para a cabeça de seu marido, enquanto os outros dois acusados ficaram no carro em que chegaram. Disse que se dirigiu ao andar superior da casa e se trancou com o filho em um dos quartos e que depois seu marido, seguido pelo acusado que lhe apontava uma arma de fogo, pediu que abrisse a porta do quarto, e como se negou a fazê-lo, o réu Richard ameaçou matar Alan caso não abrisse. Disse também que o acusado Hailton foi ao andar superior do imóvel e permaneceu no quarto com uma arma de fogo apontada para o casal e o filho, enquanto Richard e o outro subtraíam coisas da casa. Esclareceu ter reconhecido os autores ao assistir uma reportagem televisiva sobre outro roubo e também os reconheceu pessoalmente na delegacia e em juízo.

O réu Richard negou a autoria, afirmando que estava trabalhando no dia dos fatos com seu cunhado em uma assistência de celular, id-10238092. Contudo, o recorrente não trouxe aos autos qualquer prova capaz de corroborar com suas alegações.

As vítimas, em juízo, reconheceram os réus sem sombra de dúvidas. A ofendida Cristiane

ainda mencionou que estavam mais "abatidos", demonstrando segurança no referido reconhecimento. Afirmou ainda que eles estavam de ‘cara limpa’ e que ficaram muito tempo perto deles, por isso lembra de cada um perfeitamente e que reconhece o Hairton e o Richard (id-10238070).

Os depoimentos das vítimas
se mostram firmes e coerentes, narrando os fatos detalhadamente e de forma clara, conforme transcritos anteriormente.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) 2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). (...) 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.) (destaquei)

“(...) 2. É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas.” (
Acórdão 1230961
, 00041942020188070009, Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020).

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória do ora recorrente. Passo ao exame da dosimetria da pena.

Pena base fixada no mínimo legal,
4 anos de reclusão e 10 dias multa, a qual mantenho ante a proibição à
reformatio in pejus
.

Ausentes atenuantes e agravantes. Mantenho as causas de aumento previstas no
art. 157, § 2º, II e V do CP, bem como a elevação da pena em 2/5, totalizando a pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, e 14 dias multa.

Mantenho ainda o concurso formal de crimes, art. 70 do CP, bem como o aumento da pena em 1/6, restando 6 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão e 16 dias multa, a serem cumpridos em regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/09/2024